Tribunal: TJDFT
Processo: 0034786-76.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034786-76.2015.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDOS: ERICK CANDIDO BARBOSA, PAMMELA JENNIFER FREIRE BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. 3. A contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso, ou seja, sempre que, havendo proposições inconciliáveis entre si, a afirmação de uma importará, logicamente, na negação de outra. A divergência entre a conclusão adotada no acórdão e o entendimento jurisprudencial acerca de determinado tema não enseja a oposição de embargos de declaratórios. 4. A obscuridade do aresto decorre da falta de clareza e precisão do texto, suficiente a não permitir que se alcance certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. 5. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via. 6. Há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar ao embargante multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa. 7. Embargos declaratórios não providos. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do CPC, e verbete sumular 98 do STJ, ao considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com o intuito de prequestionamento. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604) e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados (OAB/DF 0881/03). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta afronta ao enunciado 98 Súmula do STJ (AgInt no REsp 1842047/RS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 26/6/2020) por não se enquadrar no conceito de lei federal. Também não deve prosseguir quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional, porque, de acordo com a Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015”. (AgInt no AREsp 1562960/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 5/6/2020). O apelo igualmente não deve prosperar quanto à contrariedade ao artigo 1.026, §2o, do CPC, pois o afastamento da imposição da aludida multa exige aferir-se se os embargos de declaração não possuíam nítido caráter protelatório. E tal pretensão esbarra no veto contido no verbete sumular 7 do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1625724/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 30/6/2020). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604) e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados (OAB/DF 0881/03). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015